Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ART. 90 DO CPC.

1. O autor pode desistir da ação, sem a necessidade de consentimento do réu, até o oferecimento da contestação, nos termos do artigo 485, §§ 4o e 5o, do CPC.

2. “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu” (art. 90, CPC).

3. Ainda que não apresentada a contestação, o autor deve responder pelos honorários advocatícios, quando a desistência é peticionada após a citação do réu. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.